Tribunal: TJPA
Processo: 0816117-66.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816117-66.2023.8.14.0000

PACIENTE: ELAINE LORRANA GONSALVES VELOSO

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RELAXAMENTO DO FLAGRANTE. IMPOSIÇÃO CONSECUTIVA DE CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. PLEITO REVOGATÓRIO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS. DESCABIMENTO. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE EVIDENCIADOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. O relaxamento da prisão em flagrante com a decretação consecutiva de medidas cautelares diversas não configura ilegalidade passível de correção na via mandamental, porquanto, a teor do art. 310, II, do CPP, mesmo relaxado o flagrante, é viável que o magistrado, ao receber o auto de prisão, opte por manter restrição à liberdade do coacto, seja mediante prisão preventiva, ou, ausentes os pressupostos da custódia cautelar, por meio de imposição de medidas cautelares diversas.

2. Não obstante, mesmo que sejam mais favoráveis ao acusado, tais cautelares “previstas no art. 319 e 320 do CPP estão sujeitas à demonstração dos requisitos de adequação e necessidade (art. 282, I e II, do CPP), caracterizados pelo
fumus commissi delicti
(provas de materialidade e indícios suficientes de autoria) e
periculum libertatis
(perigo de liberdade)” (STJ, AgRg no RHC n. 143.759/PR, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado), Relator para Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 14/02/2022), como se deu na espécie.

3. Hipótese em que o Juízo impetrado desenvolveu fundamentação idônea e suficiente para justificar a imposição das medidas cautelares diversas do cárcere a paciente, indicando sua adequação e necessidade à luz do art. 282 do CPP, com ênfase às circunstâncias do flagrante, notadamente em razão dos fortes indícios da formação de associação criminosa entre a coacta e seu companheiro, corréu na ação penal de origem, sendo inconteste o fundado receio de reiteração delitiva.

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 12/12/2023 a 14/12/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da impetração e
DENEGAR
a ordem,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
ELAINE LORRANA GONSALVES VELOSO
contra ato coator imputado ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, proferido nos autos da Ação Penal n. 0816069-23.2023.8.14.0028. Na origem a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática dos crimes encartados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (
tráfico de drogas e associação para o tráfico
), sendo concedida liberdade provisória a coacta, em audiência de custódia, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Em inicial, os impetrantes aduzem razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do condicionamento de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive monitoramento eletrônico, quando do relaxamento da prisão em audiência de custódia. Requerem, assim, liminarmente e no mérito, a revogação integral das medidas alternativas impostas pelo Juízo impetrado.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 16507560.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 16637457).

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 16661685).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade de locomoção, como na espécie.

Inicialmente, importa consignar que a despeito da superveniência de decisão proferida nos autos originários revogando a medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta a paciente (Processo n. 0816069-23.2023.8.14.0028, ID 103732957), verifica-se que as demais medidas cautelares foram mantidas, de modo que a presente impetração não resta prejudicada, notadamente porque o
mandamus
visa a revogação de todas as medidas cautelares impostas à coacta.

Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de que, reconhecida a ilegalidade da prisão em flagrante, com o respectivo relaxamento da prisão, restaria obstada a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, como as impostas pelo Juízo impetrado.

Com efeito, bem examinado os autos, denota-se que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, oportunidade em que o juízo impetrado não homologou a prisão em flagrante, procedendo, ato contínuo, a análise do pedido de prisão preventiva formulado pela autoridade policial, ocasião em que a autoridade coatora impôs medidas cautelares diversas à coacta (ID 16486324, p. 50-54).

Nesse particular, convém ressair que o expediente manejado pela autoridade coatora - relaxar a prisão em flagrante e, em sequência, decretar medidas cautelares diversas -, não apresenta qualquer cariz teratológico. Isso porque, numa interpretação finalística do art. 310 do CPP, depreende-se que mesmo na hipótese de relaxamento do flagrante, é facultado ao magistrado, recebendo o auto de prisão, e
“entendendo por bem manter algum tipo de restrição à liberdade do indiciado, optar pela preventiva (casos mais graves) ou pela medida alternativa (outros casos)
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19.ed. Rio de Janeiro, Forense, 2020, p. 1131 da edição digital).

Nesse contexto, sublinho que inexiste óbice à imposição de medidas alternativas ao cárcere, sendo certo, entretanto, que mesmo mais favoráveis ao acusado, tais
“medidas cautelares
previstas no art. 319 e 320 do CPP estão sujeitas à demonstração dos requisitos de adequação e necessidade (art. 282, I e II, do CPP), caracterizados pelo
fumus commissi delicti
(provas de materialidade e indícios suficientes de autoria) e
periculum libertatis
(perigo de liberdade)
” (STJ,
AgRg no RHC n. 143.759/PR
, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado), Relator para Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 14/02/2022).

Na espécie, verifica-se que o Juízo impetrado desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para justificar a imposição das medidas cautelares diversas do cárcere a paciente, indicando sua adequação e necessidade à luz do art. 282 do CPP, com ênfase às circunstâncias do flagrante, notadamente em razão dos fortes indícios de formação de associação criminosa entre a coacta e seu companheiro, corréu na ação penal de origem, indicando a existência de fundado receio de reiteração delitiva. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora na decisão que fixou as medidas previstas no art. 319 do CPP:

“[...] Em relação à flagrada
ELAINE LORRANA GONSALVES VELOSO
, entendo que não é o caso da decretação de sua prisão, mas sim de concessão de liberdade provisória, pois ela é primária, não responde a outras ações penais, possui endereço fixo e trabalho lícito, possui dois filhos crianças, conforme demonstrado por sua Defesa Técnica. Portanto, não vislumbro em cognição sumária que a flagrada gera riscos à ordem pública, nem à aplicação da lei penal e garantia da instrução criminal.

No entanto, diante das circunstâncias do flagrante que se deu durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão contra o flagrado ALEXANDRE, companheiro da flagrado e diante da probabilidade de que atuem na forma de uma associação criminosa, entendo prudente e necessário a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto
APLICO AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PARA A FLAGRADA ELAINE LORRANA GONSALVES VELOSO:

1. PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR BARES, BOATES, SERESTAS E CONGÊNERES;

2. PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA OU MUDAR DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO JUÍZO ATÉ O FIM DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL;

3. MANTER IDENTIFICAÇÃO ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS;

4. MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM RAIO ZERO, SÓ PODENDO SAIR DE SEU DOMICÍLIO PARA COMPARECER EM JUÍZO, PARA REALIZAR CONSULTAS, EXAMES MÉDICOS PESSOAIS E DE SEUS FILHOS, DEVENDO JUSTIFICAR E DEMONSTRAR PREVIAMENTE A ESTE JUÍZO A SAÍDA, SOB PENA DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. [...]”. (ID n. 16486324, p. 50-54, grifo nosso).

Ante o quadro, tenho que “
as providências acautelatórias impostas ao acusado estão em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois se mostram devidamente adequadas ao caso concreto, revelando-se, no momento, inoportuna a revogação de tais medidas, mesmo porque serão reavaliadas por ocasião de eventual sentença condenatória
” (STJ,
AgRg no RHC n. 121.903/PR
, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 16/03/2020).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da decisão objurgada, inexistindo desproporcionalidade ou desarrazoabilidade a ser corrigida, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/12/2023